Tribunal: TJDFT
Processo: 0729207-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Prevalece a impossibilidade de admissão do agravo de instrumento, pois o recurso não combate as razões externadas pelo juízo originário na decisão de indeferimento do pedido de aditamento da inicial.
2. O não conhecimento do recurso não implica negativa de prestação jurisdicional por afronta ao devido processo legal, impedindo o contraditório e a ampla defesa, mas, tão somente, cumprimento do art. 932, inc. III, do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido.